Tribunal: TJES
Processo: 5000509-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARNO ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000509-91.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
ARNO ALVES DO NASCIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por ARNO ALVES DO NASCIMENTO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A Alega que recebe benefício do INSS, e que verificou a diminuição no valor que recebe, e ao se reiterar sobre a diminuição no sistema do INSS, verificou que estava sendo descontado o valor de R$ 56,35 (cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), devido ao contrato de nº 630979975, sendo esta, um refinanciamento de empréstimo consignado no valor de R$ 2.650,91 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), a ser quitado em 84 parcelas, com início do desconto em 04/2022, com último desconto na data de 03/2029, já sendo pago um total 09 parcelas, totalizando um valor de R$ 507,15 (quinhentos e sete reais e quinze centavos). Informa ainda que não reconhece tal desconto e que nunca procurou a instituição Requerida para adquirir tal serviço. Diante do exposto, vem a parte Requente, perante este Juízo, requerer, além de outras pretensões veiculadas na inicial, que liminarmente a Requerida seja compelida a se abster de promover cobranças referente contrato de nº 630979975. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos valores cobrados, com a restituição, em dobro, dos valores adimplidos, a par da reparação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...].
”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto da ação e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, bem como a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

(3).
O banco réu requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis: “[...] Ademais, denota-se, do instrumento contratual anexado ao ID 21900739, que o endereço do autor não corresponde ao real domicílio do mesmo (ID 20574853), além da divergência do estado civil posto que o Autor é casado e consta no contrato que este é solteiro Como se não bastasse, impõe destacar que a revelia decretada traz a presunção de veracidade dos fatos, restando provado nos autos as alegações autorais, conforme se extrai dos documentos carreados nos autos. Nessa senda, mesmo que o Autor possa, supostamente, ter autorizado sua captura fotográfica (notadamente pois não foi uma selfie) tendo que o mesmo foi enganada pela preposta da Requerida, restando evidenciado que a celebração do negócio se deu mediante vício de consentimento e, tratando-se de relação consumerista, torna o contrato nulo, nos termos do inciso IV, do art. 51 da Lei nº 8.078/90, uma vez que viola a boa-fé contratual e coloca o consumidor em desvantagem exarada. Assim, necessário a confirmação da tutela provisória de urgência concedida, bem como o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de empréstimo discutido, restituindo qualquer quantia porventura descontada. No que se refere à restituição das quantias descontadas, tenho que foram realizados 09 (nove) descontos, totalizando-se a quantia total de R$ 507,15 (ID 21900742). Ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte autora, verifica-se que há evidências claras de que a Instituição Financeira Requerida assumiu o risco de prejudicá-la e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo da demandada [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(6).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Apesar da parte ré, ora recorrente, sustentar a legalidade na contratação do empréstimo consignado, apresentando, para tal fim, telas sistêmicas para a demonstração da utilização das linhas, é preciso ressaltar que tal elemento foi produzido unilateralmente pela ré, de modo a não ser possível sua utilização, sem outras provas que as corroborem, para a comprovação do alegado. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, bem como haja a devolução dos valores pagos em dobro.

(7).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)